Tribunal: TJDFT
Processo: 0738145-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738145-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS, LUCIA DE FATIMA NOBREGA DE LUCENA, LUCIA GOMES DA SILVA, LUCIA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, LUCIA GOMES FARIA, LUCIA HELENA MENESES BESERRA, LUCIA HELENA DE SOUSA NOBRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR